Tribunal: TJSP
Processo: 1028628-83.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Locação de imóvel. Shopping center. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes, condenada a embargante no ônus da sucumbência.
Apelação da embargante. Pedido de gratuidade processual: negado, em um primeiro momento. Agravo interno. Pessoa jurídica. Possibilidade, ante os documentos apresentados. Empresa executada que comprova sua inatividade e impossibilidade de arcar com as custas

Ementa:
Locação de imóvel. Shopping center. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes, condenada a embargante no ônus da sucumbência.
Apelação da embargante. Pedido de gratuidade processual: negado, em um primeiro momento. Agravo interno. Pessoa jurídica. Possibilidade, ante os documentos apresentados. Empresa executada que comprova sua inatividade e impossibilidade de arcar com as custas processuais. Gratuidade processual concedida. Agravo interno prejudicado. Mérito. Alegada ausência de título executivo e documentos essenciais à propositura da ação executiva. Não acolhimento. Execução com suporte em título executivo extrajudicial encartado aos autos. Documento assinado pelas partes e que demonstra a relação locatícia havida entre elas. Débitos variáveis não retiram a liquidez, exigibilidade e certeza do título. Impugnação genérica à planilha de cálculo. Inobservância ao disposto no art. 917, § 3o, do CPC. Arbitramento de honorários recursais. Necessidade, com observância da gratuidade ora concedida. Art. 85, §11o, do CPC. Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. Recurso provido apenas conceder os benefícios da gratuidade, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065367
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028628-83.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante M M E
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -ME, é apelado CONSÓRCIO
EMPREENDEDOR DO MOOCA PLAZA SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028628-83.2017.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santo Amaro - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
APELANTE: M M E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. ME
APELADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO MOOCA PLAZA SHOPPING
VOTO No 27.041

Locação de imóvel. Shopping center. Embargos à execução.
Embargos julgados improcedentes, condenada a embargante no
ônus da sucumbência.
Apelação da embargante. Pedido de gratuidade processual:
negado, em um primeiro momento. Agravo interno. Pessoa
jurídica. Possibilidade, ante os documentos apresentados.
Empresa
executada
que
comprova
sua
inatividade
e
impossibilidade de arcar com as custas processuais. Gratuidade
processual concedida. Agravo interno prejudicado. Mérito.
Alegada ausência de título executivo e documentos essenciais à
propositura da ação executiva. Não acolhimento. Execução com
suporte em título executivo extrajudicial encartado aos autos.
Documento assinado pelas partes e que demonstra a relação
locatícia havida entre elas. Débitos variáveis não retiram a
liquidez, exigibilidade e certeza do título. Impugnação genérica à
planilha de cálculo. Inobservância ao disposto no art. 917, § 3o,
do CPC. Arbitramento de honorários recursais. Necessidade,
com observância da gratuidade ora concedida. Art. 85, §11o, do
CPC. Sentença de improcedência dos embargos à execução
mantida. Recurso provido apenas conceder os benefícios da
gratuidade, com observação.
Cuida-se de embargos à execução opostos por MME Serviço de Apoio
Administrativo Ltda.-ME em face de Consórcio Empreendedor do Mooca Plaza Shopping,
julgados improcedentes pela r. sentença de fls. 104/106, determinado o prosseguimento
da execução, condenada a embargante no pagamento das custas, despesas
processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do
débito.
Inconformada, recorre a embargante (fls. 108/114 e, após, a fls. 116/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028628-83.2017.8.26.0002 -Voto no
3
Preliminarmente, requer a concessão de gratuidade processual. No mais, sustenta
nulidade do título exequendo, bem como ausência de documentos essenciais à
propositura da ação. Diz, ainda, que a sentença é nula por ausência de fundamentação.
Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 127/135.
É o relatório do necessário.
Em um primeiro momento, deixo de conhecer a apelação de fls. 116/122,
não obstante tratar-se de cópia do anterior recurso, em razão do princípio da
singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão deverá ser
atacada por apenas um recurso específico.
Por sua vez, diante dos argumentos trazidos no Agravo Interno, bem como
do documento de fls. 144/145, reconsidero a decisão de fls. 139/140 e defiro o pedido de
concessão da justiça gratuita. Isso porque entendo que nada impede que pessoa
jurídica, com finalidade lucrativa seja beneficiária da gratuidade processual,
excepcionalmente e presentes os requisitos legais, contanto que comprove cabalmente a
insuficiência de recursos que a impossibilite de suportar os encargos do processo.
A apelante pleiteou o deferimento dos benefícios da assistência judiciária
gratuita e apresentou documento que comprova a sua inatividade, declarada em janeiro
de 2019, e que, em princípio, atesta sua baixa condição financeira. Neste sentido, a
jurisprudência desta E. Corte:
“TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas. Ação monitória. Justiça gratuita.
Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Empresa que está inativa, fazendo
presumir pela ausência de recursos para custear a demanda. Concessão do benefício.
Necessidade. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento 2028723-34.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Buritama - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
Nesse sentido se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de 26.03.2001, nos autos do Recurso Especial no 299.063-SP, relatora a
Ministra NANCY ANDRIGHI, assentando que "Sob o prisma da igualdade, a gratuidade
da justiça deve ser estendida às pessoas jurídicas que não possuam porte econômico
para arcar com as custas e despesas processuais, visto que, constitui pressuposto para
a viabilização dos demais direitos a serem postulados em juízo."
Ainda, no mesmo rumo: "Nada impede que a pessoa jurídica faça jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028628-83.2017.8.26.0002 -Voto no
4
benefício da assistência judiciária gratuita, quando comprovar que não tem condições de
suportar os encargos do processo" (Resp. 202.166 -RJ - STJ - 3a T. - Rel. Min.
Waldemar Zveiter - J. em 13.02.2001, "in" DJU de 2.04.2001, pág. 287).
Em caso análogo, esta C. Câmara decidiu:
“Assistência Judiciária Gratuita
Pessoa jurídica
Indeferimento

Comprovação da hipossuficiência de recursos conforme o artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal
Requisitos legais preenchidos
Recurso de agravo de
instrumento provido” (Agravo de Instrumento no 2009062-79.2013.8.26.0000, Rel. Des.
LUIS FERNANDO NISHI, j. 29/08/2013).
Também: AI no 990.10.404621-1, Rel. Des. RUY COPPOLA, j. 23.09.2010,
desta C. Câmara.
Assim, concede-se à apelante, presentes os requisitos legais, os
benefícios da Justiça Gratuita, facultada sua revogação desaparecendo as condições
necessárias à concessão (art. 98, §3o do NCPC).
Quanto ao mérito, o recurso não merece acolhimento.
Como bem anotado e observado pelo d. Juízo a quo, o contrato de
locação representa título executivo extrajudicial, que comporta o procedimento executivo,
nos termos do art. 784, VIII, do CPC. Do exame dos autos, não se vislumbra a ausência
de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
A execução promovida pela apelada funda-se em título extrajudicial
consistente em contrato atípico de locação de loja em shopping center, o qual foi
assinado pela parte devedora e por duas testemunhas (fls. 79/95), preenchendo, assim,
os requisitos legais.
No contrato também estão estabelecidas as verbas devidas pela parte
locatária relativas aos aluguéis, encargos, taxas e multas em caso de inadimplência.
Tal documento é suficiente para justificar a existência das dívidas, e está
corroborado pela planilha apresentada pela parte exequente, de forma que detalhada a
proveniência de todas as despesas. Assim, há base jurídica suficiente a sustentar a
execução, tanto no que se refere às prestações locatícias em si, quanto no que diz
respeito aos demais encargos, como fundo de promoção e taxas condominiais, que,
aliás, são de legitimidade da exequente nos termos contratuais.
O fato de serem variáveis esses encargos não retira a liquidez do título
executivo, de modo que determinável o quantum debeatur. Neste sentido, já decidiu esta
C. Câmara:
“Locação. Espaço em shopping center. Execução de títulos extrajudiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028628-83.2017.8.26.0002 -Voto no
5
Oferta de exceção de pré-executividade pela devedora, invocando ausência de liquidez
em relação às despesas de condomínio e ao fundo de promoção, bem como excesso de
execução em relação à confissão de dívida. Acolhimento pelo Juízo a quo. Execução
fundada em contrato de locação e instrumento de confissão de dívida, abrangendo,
inclusive, os encargos da locação. Presença dos requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade (art. 784, inc. VIII, do CPC/2015). Exceção de pré-executividade
consubstanciada em medida excepcional e que não se presta a discutir excesso de
execução, a ser deduzido em sede de embargos à execução (art. 927, inc. III,
CPC/2015). Recurso provido. As cotas condominiais e o fundo de promoção integram o
rol de encargos dos lojistas e participantes de empreendimentos como os shopping
centers, motivo pelo qual para que o locador instaure processo de execução para haver
os aluguéis e os encargos, basta apenas exibição do contrato escrito, especificando
o montante reclamado. Bem por isso, há título executivo extrajudicial e o valor
executado está inserido em cláusulas específicas, ostentando, assim, os requisitos
de certeza, liquidez e exigibilidade, exigindo tão só cálculos aritméticos para
apuração do montante executado. O mesmo se observa em relação ao instrumento de
confissão de dívida, que registra a existência de obrigação líquida, certa e exigível.
Eventual excesso de execução deve ser suscitado em sede de embargos, a teor do art.
917, inc. III, do CPC/2015, e não por meio exceção de pré-executividade. Na verdade, a
medida em tela tem por objeto afastar a certeza, liquidez ou a exigibilidade do título por
meio de prova documental inequívoca e que não foi carreada aos autos.” (grifei, Agravo
de Instrumento 2132434-26.2017.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta; j. 15/09/2017)
A embargante sequer impugnou especificamente qualquer cobrança de
encargos e valores previstos na planilha de cálculos de fl. 31 dos autos da ação
executiva.
O embargado, por sua vez, acostou aos autos da execução a planilha de
débito, com especificação da cada verba executada, em atenção ao art. 798, I, “b”, do
Código de Processo Civil. Por outro lado, a embargada não negou a existência dos
débitos, limitando-se a sustentar genericamente a incorreção e o excesso da dívida
executada, sem, porém, apontar qual o valor que entende correto. Assim, não se
desincumbiu do ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC.
No mais, a r. sentença recorrida analisou cuidadosamente todos os pontos
levantados em sede dos embargos e repetidos igualmente neste recurso.
Por esta razão, de rigor o parcial provimento do apelo apenas para
conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante, reconsiderada a decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028628-83.2017.8.26.0002 -Voto no
6
139/140, prejudicada, portanto, a análise do Agravo Interno. Quanto ao mais, fica
mantida a r. sentença tal como lançada, improcedentes os embargos à execução
opostos pela apelante.
Finalmente, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais, tendo em
vista que mantida a improcedência dos embargos à execução opostos, razão pela qual
majoro a verba honorária devida pela apelante para 12% sobre o valor atualizado do
débito, observada a gratuidade concedida.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos acima alinhavados, com observação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator